Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 43.331,79 (quarenta e três mil e trezentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos), a título de danos materiais e ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. A recorrente/requerida, em suas razões recursais, afirmou que a autora negociou os valores através do aplicativo de mensagens WhatsApp, mas a comunicação por esse aplicativo não faz parte dos canais oficiais da instituição e não restou comprovado nos autos que procurou os canais oficiais do banco para fazer a transação de forma segura. Alegou que das mensagens contidas nos autos pode ser observado que foi a própria autora quem forneceu todos os seus dados pessoais e dos contratos, enviando imagens dos carnês de financiamentos para a pessoa que intermediava a negociação. Destacou que foram emitidos os boletos, cujo beneficiário do crédito é Aquila, pessoa totalmente diferente do verdadeiro credor, a Instituição Financeira requerida. Sustentou que a responsabilidade para efetuar as parcelas do financiamento, mediante boleto ou outra forma de pagamento é da autora/financiada, devendo esta, inclusive, se certificar, não só do pagamento quanto de sua compensação, conforme acórdãos no STJ em Aresp 1.493.412 e Aresp 1.430.504. Defendeu que não praticou nenhum ato ilícito capaz de dar ensejo a determinação de pagamento do valor desembolsado pela autora, uma vez que não deu causa ao pagamento fraudado (sem nexo causal) e, tendo a autora/cliente, assumido o risco na conduta duvidosa, a responsabilidade objetiva (Súmula 479 do STJ) do réu, deve ser afastada, bem como qualquer dever de indenizar ou responsabilidade civil (material ou moral). Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39554241 e 39554242). A recorrida apresentou contrarrazões, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença (ID 39554248).
4. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.
5. A autora noticiou que possui dois contratos de financiamentos de veículos com a Instituição Financeira/requerida, quais sejam, o contrato no 20031738245 de 60 parcelas, no valor de R$ 784,11, referente ao veículo Kia Picanto e o contrato no 20031753937 de 60 parcelas no valor de R$ 1.045,68, referente ao veículo Argo HGT, tendo adimplido 24 prestações de cada contrato. Alegou que com o dinheiro da venda de um imóvel resolveu ligar para a requerida com o fim de quitar os dois contratos, motivo pelo qual no dia 11 de novembro de 2021 ligou no número 4004-9090, que constava no verso do carnê, quando, após explicar que gostaria de quitar os contratos, foi orientada por um atendente a aguardar o retorno do banco. Narrou que no dia seguinte foi procurada, através da empresa PH Assessoria, via aplicativo de mensagens WhatsApp, quando a atendente questionou se ela gostaria de quitar os dois contratos, respondendo afirmativamente, acreditando tratar-se da requerica, ocasião em que lhe foi enviado um boleto no valor de R$ 18.567,72 e o outro boleto no valor de R$ 24.764,07 efetuando o pagamento destes por acreditar estar quitando os dois financiamentos. Informou que posteriormente recebeu uma ligação do banco lhe cobrando as parcelas em atraso referente aos meses de novembro e dezembro e, ao explicar a situação, foi orientada a procurar à agência bancária, quando então recebeu a notícia que os boletos eram fraudados, o que ensejou a propositura da presente demanda.
6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Do conjunto probatório, em que pese a autora ter recebido os boletos falsos por meio de canal não oficial da Instituição Financeira, conforme alegado pela recorrente, extrai-se que o referido contato dos fraudadores ocorreu no dia seguinte a ligação efetuada pela consumidora para central de atendimento do banco, por meio do telefone indicado no verso do carnê, na qual ela informa o seu desejo de quitar os financiamentos que possuía com o banco. Além disso, conforme se observa do documento de ID 39554216 - Pág. 1, a atendente inicia o contato questionando a recorrida quanto ao seu desejo de quitar os financiamentos, o que evidencia que terceira pessoa teve acesso aos seus dados e informação do desejo de quitar os financiamentos, violando, assim, ainda que por culpa na falha de sua segurança, o sigilo próprio das operações bancárias, em evidente falha na prestação dos serviços do banco recorrente e da segurança que deve fornecer aos seus clientes.
8. No presente caso, trata-se de hipótese de fortuito interno, devendo o banco responder, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, os quais consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova que comprove o rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. Era, portanto, dever do banco recorrente comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima, esta não configurada neste caso, porquanto o fraudador somente alcançou seu intento mediante a violação do sigilo de dados da autora, induzindo-a em erro.
9. Em razão da responsabilidade objetiva do banco, do nexo causal e da ausência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, cabível a restituição dos valores efetivamente pagos, a título de danos materiais.
10. Em relação à condenação por danos morais, necessário, também, reconhecer que em decorrência a falha na prestação de serviço a autora, pessoa idosa e vulnerável, e recusa em resolver a questão apresentada, a recorrida sofreu transtornos além da seara patrimonial, pois atingiu sua paz de espírito em razão da angústia e o constrangimento com a situação vivenciada.
11. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 2.000,00 arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.